Tribunal: STJ
Processo: 0019496-62.2021.8.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2325136 - PR(2023/0079756-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SIMOES INVEST LTDA
EMBARGANTE
: LUIZ GUILHERME PANSANI SIMOES
EMBARGANTE
: EDS PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE
: ISADORA PANSANI SIMOES
EMBARGANTE
: ADBEM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
PROCURADOR
: VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR69684
ADVOGADOS
: FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - DF021451
EZIKELLY SILVA BARROS - DF031903
MURILO VARASQUIM - PR041918
ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO - DF035471
HYAGO CARDOSO SAMPAIO - DF048843
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
PAULA HELENA ALMEIDA DE MORAES CARVALHO -
SC46263
JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - GO062432
CAÍQUE MARX FREIRE NUNES - DF068867
EMBARGADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR30890
SIMONE CHIODEROLLI NEGRELLI - PR025748
ALEXANDRE N. FERRAZ & CICARELLI ADVOGADOS
ASSOCIADOS - PR000918
CASSIANA RUELA RIBEIRO - PR050944
INTERES.
: BACCA'S INVESTIMENTOS LTDA
INTERES.
: ABBA ADMINISTRACAO DE BENS E INVESTIMENTOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE ATACAR QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO
INTEGRATIVA PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA MULTA DO
§ 2o, DO CPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM
ART. 1.026,
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
Documento eletrônico VDA56732957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/05/2026 17:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: b28e3fb6-7312-4ab8-a760-82c5217a02cf

1. Os segundos embargos de declaração devem alegar erro, omissão,
obscuridade ou contradição do acórdão prolatado nos primeiros
embargos, não cabendo atacar questões já resolvidas na decisão
integrativa precedente, tampouco ressuscitar temas da decisão
primitivamente embargada.
2. Os segundos aclaratórios opostos com o intuito de rediscutir
questões já analisadas constitui prática processual abusiva e de nítido
caráter procrastinatório, pelo que é admissível a aplicação da multa do
2o, do NCPC.
art. 1.026,
3. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa,
diante do seu caráter protelatório.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
07/05/2026
13/05/2026,
recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56732957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/05/2026 17:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: b28e3fb6-7312-4ab8-a760-82c5217a02cf

EDcl nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2325136 - PR(2023/0079756-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SIMOES INVEST LTDA
EMBARGANTE
: LUIZ GUILHERME PANSANI SIMOES
EMBARGANTE
: EDS PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE
: ISADORA PANSANI SIMOES
EMBARGANTE
: ADBEM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
PROCURADOR
: VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
ADVOGADOS
: FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - DF021451
EZIKELLY SILVA BARROS - DF031903
MURILO VARASQUIM - PR041918
ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO - DF035471
HYAGO CARDOSO SAMPAIO - DF048843
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
PAULA HELENA ALMEIDA DE MORAES CARVALHO -
SC046263
JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - GO062432
CAÍQUE MARX FREIRE NUNES - DF068867
EMBARGADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
SIMONE CHIODEROLLI NEGRELLI - PR025748
ALEXANDRE N. FERRAZ & CICARELLI ADVOGADOS
ASSOCIADOS - PR000918
CASSIANA RUELA RIBEIRO - PR050944
INTERES.
: BACCA'S INVESTIMENTOS LTDA
INTERES.
: ABBA ADMINISTRACAO DE BENS E INVESTIMENTOS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE ATACAR QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO
INTEGRATIVA PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA MULTA DO
§ 2o, DO CPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM
ART. 1.026,
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
Documento eletrônico VDA56453086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: bc712dc6-08cc-401b-b843-8a510072e25a

1. Os segundos embargos de declaração devem alegar erro, omissão,
obscuridade ou contradição do acórdão prolatado nos primeiros
embargos, não cabendo atacar questões já resolvidas na decisão
integrativa precedente, tampouco ressuscitar temas da decisão
primitivamente embargada.
2. Os segundos aclaratórios opostos com o intuito de rediscutir
questões já analisadas constitui prática processual abusiva e de nítido
caráter procrastinatório, pelo que é admissível a aplicação da multa do
2o, do NCPC.
art. 1.026,
3. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa,
diante do seu caráter protelatório.
RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por SIMÕES
INVEST LTDA., ADBEM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., EDS
PARTICPAÇÕES LTDA., LUIZ GUILHERME PANSANI SIMÕES E ISADORA
PANSANI SIMÕES (EMBARGANTES) contra acórdão desta Segunda Seção, de
minha relatoria, a seguir ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO
DO CPC QUANTO AOS FUNDAMENTOS DO
ART. 1.022
ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Não podem ser conhecidos os embargos de declaração que se
limitaram a externar irresignação com o que foi decidido, sem fazer
referência a nenhum dos vícios enumerados no
do
art. 1.022
CPC quanto as razões do acórdão embargado, descumprindo os
requisitos previstos no
do mesmo diploma legal.
art. 1.023
2. Embargos de declaração não conhecidos. (e-STJ, fls.
)
707/708

Sustentaram, em suma, omissão quanto aos vetores cooperativos do
que autorizam a mitigação de exigências formais desproporcionais, para
CPC/15,
permitir abertura de prazo para o saneamento de eventuais irregularidades, em
observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, instrumentalidade das
formas e aproveitamento dos atos processuais, especialmente, no caso, em que há
identidade entre os julgados confrontados, a permitir o conhecimento dos embargos de
divergência (e-STJ, fls. 720-725).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 729-740).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56453086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: bc712dc6-08cc-401b-b843-8a510072e25a

Os segundos embargos de declaração não merecem prosperar.
Os aclaratórios são manifestamente inadmissíveis, uma vez que não se
enquadram nas hipóteses de cabimento definidas de forma taxativa no
do
art. 1.022
CPC/15.
O acórdão da Segunda Seção negou provimento ao agravo interno por
ausência de juntada oportuna do inteiro teor do acórdão paradigma, em
descumprimento da regra técnica dos embargos de divergência, o que constitui vício
substancial insanável, a impedir a concessão de prazo previsto no
do CPC,
art. 932,
conforme precedentes desta Corte Superior (e-STJ, fls.
).
677/678
Não se conheceu dos primeiros aclaratórios, por falta de indicação de vícios
ensejadores de esclarecimento, em inobservância ao
23 do CPC (e-STJ, fl. 712).
art. 1.0
Nas razões destes aclaratórios, os EMBARGANTES se limitaram a reiterar
os mesmos argumentos já apresentados no agravo interno e reiterados nos primeiros
embargos declaratórios, sem apontar nenhum vício processual previsto no
do
art. 1.022
quanto ao acórdão embargado.
CPC/2015
Apenas reiteraram a reforma do julgado, mediante o acolhimento de seu
pedido de mitigação do rigor formal exigido nos embargos de divergência, com a
aplicação do
do CPC ao caso para permitir a regularização dos vícios formais
art. 932
que impediram o conhecimento de sua irresignação, mas que, conforme já decidido,
são inadmissíveis nesta excepcional seara recursal.
As alegações já foram arguidas no agravo interno e nos primeiros
aclaratórios, sendo devidamente rechaçadas pela Segunda Seção.
Os segundos embargos de declaração devem alegar erro, omissão,
obscuridade ou contradição do acórdão prolatado nos primeiros embargos, não
cabendo atacar questões já resolvidas na decisão integrativa precedente, tampouco
ressuscitar temas da decisão primitivamente embargada.
A propósito, confira-se a jurisprudência do STJ:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO
INFUNDADO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A recorribilidade vazia, infundada, tão somente com nítido
intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é
admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em
respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de
configurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa.
2. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56453086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: bc712dc6-08cc-401b-b843-8a510072e25a

(EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgInt no
, Rel.
AREsp 1.247.537/SP
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Corte Especial, j.
DJe

27/8/2019,
2/9/2019 – sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NECESSIDADE DE
PRÉVIO CANCELAMENTO DE TÍTULO DE PROPRIEDADE
APRESENTADO. VIOLAÇÃO AO
DA
. TESE
ART. 252
LEI 6.015/1973
NÃO
PREQUESTIONADA.
INVALIDADE
DO
TÍTULO
DE
PROPRIEDADE APRESENTADO. REVISÃO.
.
SÚMULA 7/STJ
EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Consoante dispõe o
do
, destinam-se os
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração a afastar eventual omissão, obscuridade,
contradição ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal,
consideram-se protelatórios os novos embargos de declaração
opostos com objetivo de reexaminar argumentos já afastados em
julgamento de anteriores aclaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
, Rel. Ministro MARCO
REsp 1.433.064/DF
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe

28/10/2019,
5/11/2019 –
sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER
PROTELATÓRIO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. APLICAÇÃO DE
MULTA. POSSIBILIDADE.
§ 2o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.026,
PROCESSO CIVIL DE 2015.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a
oposição de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil de 2015.
III - A impropriedade da alegação dos segundos embargos de
declaração opostos com o escopo de rediscutir a suposta
existência de vícios no julgado enfrentados anteriormente, nos
primeiros embargos declaratórios, constitui prática processual
abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil de
art. 1.026,
2015.
IV - Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA56453086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: bc712dc6-08cc-401b-b843-8a510072e25a

(EDcl nos EDcl no AgInt no
, Rel. Ministra
REsp 1.833.928/MA
REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, j.
DJe

4/8/2020,
7/8/2020
– sem destaque no original)

Estes segundos embargos não passam de insistência da parte em sua tese
defensiva, buscando renovar a discussão, a indicar evidente propósito procrastinatório.
Em virtude da oposição de segundos embargos de declaração
manifestamente
protelatórios,
condeno
SIMÕES
INVEST
LTDA.,
ADBEM
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., EDS PARTICPAÇÕES LTDA., LUIZ
GUILHERME PANSANI SIMÕES E ISADORA PANSANI SIMÕES ao pagamento de
multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em favor de BANCO SAFRA S.A., nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Nessas condições,
dos segundos embargos de
NÃO CONHEÇO
declaração, com imposição de multa.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56453086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: bc712dc6-08cc-401b-b843-8a510072e25a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2.325.136 / PR
Número Registro: 2023/0079756-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00071125020208160017 00193952520218160000 00194966220218160000 001949662202181600001
001949662202181600002 001949662202181600003 193952520218160000 194966220218160000
1949662202181600001 1949662202181600002 1949662202181600003 71125020208160017
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SIMOES INVEST LTDA
EMBARGANTE : LUIZ GUILHERME PANSANI SIMOES
EMBARGANTE : EDS PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE : ISADORA PANSANI SIMOES
EMBARGANTE : ADBEM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - DF021451
EZIKELLY SILVA BARROS - DF031903
MURILO VARASQUIM - PR041918
ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO - DF035471
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
HYAGO CARDOSO SAMPAIO - DF048843
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
PAULA HELENA ALMEIDA DE MORAES CARVALHO - SC046263
JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - GO062432
CAÍQUE MARX FREIRE NUNES - DF068867
EMBARGADO : BANCO SAFRA S A
Documento eletrônico VDA56706450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:18
Código de Controle do Documento: 3352cd83-aa00-4f58-9aac-ae9cbb06ad02

ADVOGADOS
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR30890
SIMONE CHIODEROLLI NEGRELLI - PR025748
ALEXANDRE N. FERRAZ & CICARELLI ADVOGADOS
ASSOCIADOS - PR000918
CASSIANA RUELA RIBEIRO - PR050944
INTERES.
: BACCA'S INVESTIMENTOS LTDA
INTERES.
: ABBA ADMINISTRACAO DE BENS E INVESTIMENTOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SIMOES INVEST LTDA
EMBARGANTE : LUIZ GUILHERME PANSANI SIMOES
EMBARGANTE : EDS PARTICIPACOES LTDA
EMBARGANTE : ISADORA PANSANI SIMOES
EMBARGANTE : ADBEM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO SCHEGERIN RIBEIRO - DF021451
EZIKELLY SILVA BARROS - DF031903
MURILO VARASQUIM - PR041918
ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO - DF035471
HYAGO CARDOSO SAMPAIO - DF048843
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF064783
PAULA HELENA ALMEIDA DE MORAES CARVALHO - SC046263
JOYCE KAROLLINE SANTOS LEITE - GO062432
CAÍQUE MARX FREIRE NUNES - DF068867
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
EMBARGADO : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR30890
SIMONE CHIODEROLLI NEGRELLI - PR025748
ALEXANDRE N. FERRAZ & CICARELLI ADVOGADOS
ASSOCIADOS - PR000918
CASSIANA RUELA RIBEIRO - PR050944
INTERES.
: BACCA'S INVESTIMENTOS LTDA
INTERES.
: ABBA ADMINISTRACAO DE BENS E INVESTIMENTOS LTDA
TERMO
Documento eletrônico VDA56706450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:18
Código de Controle do Documento: 3352cd83-aa00-4f58-9aac-ae9cbb06ad02

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
07/05/2026
13/05/2026,
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:18
Código de Controle do Documento: 3352cd83-aa00-4f58-9aac-ae9cbb06ad02